Tribunal: TJDFT
Processo: 0733842-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. REDUÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. DÉBITO INTEGRAL DA PARCELA DEVIDA IMPOSSIBILITADO. INADIMPLÊNCIA PARCIAL.. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Tratando-se de partes capazes e tendo a Ré demonstrado a existência e regularidade do contrato, quando o próprio mutuário, ciente de sua condição mensal de pagamento, utilizando-se de sua plena capacidade para contratar, avença contrato para obtenção de crédito com a Demandada, com previsão de consignação do valor mínimo de pagamento da fatura de cartão de crédito em sua folha de pagamento, não há que se falar em irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado.
2 – Constatado o inadimplemento parcial por parte da Autora no momento em que, havendo redução da margem consignável, a Instituição financeira não recebeu a integralidade da prestação contratada, tendo em vista que não foi debitado na folha de pagamento da mutuária o valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito, conforme celebrado entre as partes em contrato, e, assim, não há que se falar repetição de indébito ou em existência de ato ilícito a ser compensado por meio do pagamento de indenização por danos morais.
Apelação Cível desprovida.